Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754104-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que, nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 e artigos 192 e 193 da Lei no 7.210/1984, concedeu indulto e declarou extintas as penas privativas de liberdade impostas ao agravado, relativas a condenações por crimes de furto (art. 155 do CP - fls. 317/318). Nas razões (fls. 4/12), o Ministério Público sustenta que o Decreto no 11.302/2022 configura usurpação da competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Penal. Traduz excesso de poder do Executivo e desvio de finalidade, porquanto determina abolitio criminis temporária. Aduz que o decreto desconsidera o dever de proteção, a proibição da proteção insuficiente e a razoabilidade, bem como viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. Diante dessas razões, pede a declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, reformando-se a decisão agravada. Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 14/24). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 27). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 406/410) É o relatório. Decido. Consigne-se inicialmente que tramita perante o col. Supremo Tribunal Federal a ADI 7390, distribuída em 22/5/2023, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra o artigo 5o caput e parágrafo único do Decreto no 11.302/2022 do Presidente da República. Na referida ação direta de inconstitucionalidade foi proferida decisão da lavra do insigne Ministro Luís Roberto Barroso, publicada em 31/5/2023, submetendo o feito ao rito disposto no artigo 12 da Lei no 9.868/1999, segundo o qual, “havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” (grifo nosso). Está em andamento também perante a Corte Constitucional, o RE 1450100, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios-MPDFT, contra acórdão deste Tribunal de Justiça, proferido em sede de agravo em execução penal, que manteve a concessão de indulto natalino ao apenado, com fundamento no 5o caput e parágrafo único do Decreto no 11.302/2022. Em julgamento concluído em 2/9/2023 em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral da questão suscitada. No voto condutor do acórdão, a eminente Ministra Rosa Weber assentou que: Quanto à existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada observo, desde logo, estar presente acentuado interesse público, dos pontos de vista jurídico, social e político na questão constitucional objeto do apelo extremo, porquanto em debate controvérsia cujos reflexos se irradiam em toda a sociedade e no serviço de segurança pública, com efeitos evidentes na política criminal do Estado e, em específico, nos sentenciados na esfera penal a crimes cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos e independente de critério quanto ao cumprimento parcial da pena, ultrapassando, portanto, o interesse subjetivo das partes no processo. Importante ressaltar a relevância jurídica da controvérsia, objeto de análise na ADI 7.390/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual o Procurador-Geral da República questiona a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022. Observo que o Relator, considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Há, portanto, relevante questão jurídica pendente de julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte. [...] A racionalização da prestação jurisdicional por meio do instituto da repercussão geral provou-se hábil meio de realização do direito fundamental do cidadão a uma tutela jurisdicional mais célere e mais eficiente. O sistema de gestão qualificada de precedentes garante, ainda, maior segurança jurídica ao jurisdicionado, ao permitir que o entendimento desta Suprema Corte, nos temas de sua competência, seja uniformemente aplicado por todas as instâncias judiciais e em todas as unidades da federação. Desse modo, com o fito de evitar um desnecessário empenho da máquina judiciária na prolação de inúmeras decisões idênticas sobre o mesmo tema, além de salvaguardar os já referidos princípios constitucionais informadores da atividade jurisdicional, submeto a questão em análise à sistemática da repercussão geral, para que se lhe imprimam os efeitos próprios do instituto. (grifo nosso) Afere-se, portanto, que a Corte competente para interpretar as leis e normas sob o aspecto constitucional reputou de importante envergadura jurídica a questão acerca da constitucionalidade do indulto natalino previsto no artigo 5o, caput e parágrafo único do Decreto no 11.302/2022, reconhecendo que o deslinde da matéria determinará efeitos nas esferas social e política. Dessa forma, evidente a necessidade de se aguardar a manifestação do col. Supremo Tribunal Federal na ADI 7330 e no RE 1450100, a fim de que o entendimento seja aplicado em todos os feitos que tramitam acerca da mesma matéria, em todo o território nacional, para se garantir a célere tutela jurisdicional e mais importante, promover a segurança jurídica Ante o exposto, determino o sobrestamento deste agravo, até final julgamento dos feitos acima indicados, notadamente do RE 145100, no qual será estabelecida a tese a ser observada no TEMA de Repercussão Geral no 1267. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2024 09:57:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora